Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-32.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705085-32.2020.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO JULIO FEDRO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Caio Júlio Fedro de Oliveira contra sentença que rejeitou os pedidos formulados por ele contra o Banco do Brasil S.A. O apelante foi intimado para regularização de sua representação, visto que o advogado que subscreve todas as petições apresentadas em seu nome, inclusive a petição inicial e a apelação, não possui procuração e/ou substabelecimento que lhe confira poderes de representação (id 61719665). O prazo encerrou sem manifestação (id 62348927). É o relatório. Decido. O art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil registra que a consequência do descumprimento de determinação de regularização da representação processual pela parte apelante será o não conhecimento de sua apelação. Ocorre que no caso dos autos o vício verificado não se restringe apenas às razões recursais, mas estende-se a todos os atos processuais praticados em nome do apelante ao longo do trâmite processual. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que a irregularidade da representação processual pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição por tratar-se de um pressuposto de validade do processo e, portanto, matéria de ordem pública. Confira-se: 5. A ausência de representação processual devidamente comprovada constitui nulidade absoluta que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador a qualquer tempo, pois, além de refletir diretamente no direito de defesa do réu, a capacidade processual e a representação judicial das partes são pressupostos processuais de validade do processo (art. 485, IV, CPC) que devem ser examinadas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo insuscetíveis de preclusão (art. 485, IV, e 337, IX e § 5o, CPC).[1] A ausência de juntada de procuração de outorga de poderes de representação ao advogado subscritor das peças processuais apresentadas em nome do apelante, aliada à ausência de regularização da representação na oportunidade concedida, impõe a extinção da demanda. Antes o exposto, anulo a sentença de ofício e extingo o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 337, inc. IX e § 5o, e art. 485, inc. IV, todos do Código de Processo Civil. Condeno o apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no valor de dez por cento (10%) do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido (id 61568340). Julgo a apelação prejudicada. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ - RMS: 69817 SP 2022/0302206-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023.